Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714136-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA AGRAVADO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, promova a juntada da proposta de alienação do imóvel, consoante informação registrada na minuta do agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator